Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-86.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA 25 ANOS APÓS O MARCO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. DEFINIÇÃO DE REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. EFEITOS EX NUNC. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE DA EX-COMPANHEIRA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. IDADE AVANÇADA E AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Incontroverso nos autos a união estável entre a autora e o réu de 1982 a 29 de outubro de 2018. No caso em apreço, as partes lavraram escritura pública declaratória de união estável, em 16/06/2009, 25 anos após o marco inicial do vínculo de convivência, na qual convencionaram que o regime de bens para reger a união estável seria o da separação de bens, não havendo qualquer ressalva ou menção no ato de que o regime escolhido naquele momento também estava vigente desde o início da relação.
2. Os efeitos da alteração de um regime de bens previsto em lei devem ser produzidos apenas para o futuro, de modo que, por analogia à regra do art. 1.639, § 1o, do CC, é possível a definição/alteração do regime de bens em contrato de união estável mediante escritura pública, somente com efeitos ex nunc, preservando-se os interesses não apenas dos conviventes, mas também de terceiros, que, mantendo relações negociais com o casal, podem ser surpreendidos com uma súbita mudança no regime de bens da união estável, notadamente porque não há no pacto de convivência ressalva sobre qual seria o regime de bens que estava vigorando até aquele momento em que o acordo de convivência foi assinado. Precedentes do c. STJ.
3. Desse modo, não merece amparo a pretensão do réu de que sejam reconhecidos efeitos ex tunc à eleição de regime de bens feita por contrato escrito de união estável.
4. Em homenagem aos princípios da solidariedade e da assistência mútua, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, observado o binômio da necessidade e possibilidade, consoante redação do art. 1.694 do Código Civil. Em regra, a verba alimentar trata-se de medida excepcional, com caráter temporário, por período razoável para que a ex-companheira se organize e atinja sua independência, sendo capaz de se auto-sustentar.
5. No caso em tela, a ré possui idade avançada, com 66 (sessenta e seis) anos, não possui trabalho formal, nem qualificação profissional. Ao contrário do asseverado pelo réu, não há prova de que a autora vem exercendo trabalho informal, restando, assim, confirmada a necessidade de continuidade da prestação alimentícia. Destaca-se, ainda, que a autora não demonstrou que suas necessidades superam o valor fixado a título de alimentos na sentença. Ademais, a majoração dos alimentos nesse momento pode prejudicar o sustento do alimentante que conta com 76 (setenta e seis) anos de idade, passou por cirurgia do coração (angioplastia) e não conta com o apoio de parentes.
6. Assim, revela-se acertada a sentença ao fixar a pensão alimentícia para ex-companheira por prazo indeterminado, em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do réu, deduzidos os descontos compulsórios, considerando sua idade avançada e o fato de não ter exercido atividade remunerada durante o período de convivência, o que dificultaria, certamente, seu ingresso no mercado de trabalho.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.